Tribunal: TCU
Processo: 027.360/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10078/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.360/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrei Lopes Ceu (XXX.727.305-XX); Andreia Queiroga Lima Peluso (XXX.493.494-XX); Camilla Tamara Farias Santos Silva (XXX.476.115-XX); Claudia de Oliveira Vasco (XXX.907.375-XX); Danielle Ferreira Modesto (XXX.568.956-XX); Josenilda Mariano da Silva Souza (XXX.851.625-XX); Karla Nayane Silva Santos (XXX.770.125-XX); Lidiani Michelli Campos Sousa Napoleao (XXX.384.263-XX); Marinalva Barbosa dos Santos (XXX.694.999-XX); Vilene Penha Mota Nogueira (XXX.958.503-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.